Tribunal: TJBA
Processo: 0790854-25.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790854-25.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: CLAUDIO ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação. A decisão original manteve a sentença que extinguiu uma Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de R$ 1.469,48, referente a débitos de ISS. A extinção em primeira instância fundamentou-se na falta de interesse de agir, considerando o baixo valor da causa, inferior ao patamar de R$ 2.300,00 estabelecido por portaria do próprio município para o ajuizamento de ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base em seu baixo valor originário (R$ 1.469,48), em face da autonomia municipal para estabelecer um patamar mínimo para ajuizamento (R$ 2.300,00), considerando a tese firmada no Tema 1.184 do STF e os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança judicial de débitos de pequeno montante revela-se contrária ao princípio constitucional da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa" A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça instituiu medidas para a racionalização da cobrança de créditos fiscais, reforçando a diretriz de extinção de execuções de baixo valor para promover a eficiência do Poder Judiciário A própria administração municipal, por meio da Portaria nº 052/2022, estabeleceu um critério de R$ 2.300,00 como valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, de modo que a propositura de uma ação por valor inferior (R$ 1.469,48) demonstra a ausência de interesse de agir segundo os próprios parâmetros do exequente. O custo inerente à movimentação da máquina judiciária é manifestamente superior ao valor do crédito executado, tornando a cobrança judicial desproporcional e ineficiente. A existência de meios extrajudiciais de cobrança mais eficazes e menos onerosos, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a inscrição em cadastros restritivos, torna a opção pela via judicial para um crédito de valor irrisório ainda mais desarrazoada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 0790854-25.2016.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado CLAUDIO ANDRADE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.